Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que designado – 01.06.2018 até a 31.01.2020 e as férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional do período de junho de 2018 a janeiro de 2020, totalizando R$ 57.540,45. Nas razões do recurso a parte recorrente sustenta a existência de precedente em sentido diverso, bem como que o artigo 114 §3o da Lei 12.086/09 atribui o adicional de 0,3% ao policial reformado apenas de forma excepcional, nos casos onde exerce a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), que corresponde a um militar inativo que passa a ter vínculo laboral de “consultor”, o que não é o caso da parte recorrida. Assim, alega que o pagamento do adicional pleiteado afronta o princípio da legalidade, visto que a parte recorrida foi designada para retornar ao serviço ativo no exercício da prática operacional, não existindo previsão legal para a percepção do adicional em tal situação, até porque os militares que são designados para o serviço ativo já recebem a gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), que também é devida aos policiais ativos que trabalham nos dias de folga, enquanto que a SVG não é paga para os policiais que atuam no regime de PTTC. Desse modo, mostra-se incabível a percepção do adicional de 0,3%, sendo que a sua concessão pela via judicial afronta a Súmula Vinculante no 37/STF.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24978681).

III. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrida, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009.

IV. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396)

V. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Desse modo, constatado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o §1o, II, alínea “a” da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114 §3o da Lei 12.086/2009, razão pela qual não prospera a tese de impossibilidade de receber o adicional face a percepção da SVG, tampouco de afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF.

VI. No mesmo sentido já se manifestaram as Turmas Recursais deste TJDFT: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1277475, 07007028420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1306404, 07241863120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. Assim, a indicação da parte ré acerca de precedente da 1a Turma Recursal publicado no mês de maio de 2020 não possui efeito vinculante, tampouco aponta eventual divergência sobre a matéria, uma vez que as recentes decisões daquela Turma também estão em consonância com a possibilidade de percepção do adicional em favor do militar da reserva designado para o serviço ativo. (Acórdão 1306407, 07218530920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1299964, 07100339020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.